Tribunal: STJ
Processo: 0004631-68.2002.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535031 - SP(2023/0395115-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
AGRAVANTE
: ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
AGRAVANTE
: LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
AGRAVANTE
: PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS
: MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL
LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
INTERES.
: EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
INTERES.
: ODILA OMETTO
INTERES.
: OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55871942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f579e4db-7e13-405f-9288-7c0b96d45067

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f579e4db-7e13-405f-9288-7c0b96d45067

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535031 - SP(2023/0395115-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
AGRAVANTE
: ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
AGRAVANTE
: LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
AGRAVANTE
: PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS
: MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL
LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
INTERES.
: EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
INTERES.
: ODILA OMETTO
INTERES.
: OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55553648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:44
Código de Controle do Documento: 56c21a16-ae88-4616-a201-de685e6f35a6

Trata-se de agravo interno interposto por PAULO DE ABREU RIBEIRO
FILHO, CLÁUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA, ADRIANA DE ABREU
RIBEIRO, ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA, LÍDIA HELENA NUCCI RIBEIRO e
PATRÍCIA NUCCI RIBEIRO contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do
STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência
da
haja vista a ausência de impugnação à
quanto ao
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ,
agravo interposto por LÍDIA HELENA NUCCI RIBEIRO e OUTROS, e à Súmula 7/STJ
e à fundamentação de divergência não comprovada, quanto ao agravo interposto por
EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO e OUTROS.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas valoração jurídica do
conjunto probatório, tendo impugnado a incidência da
e demonstrado
Súmula 7/STJ
violação dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que
houve negativa de prestação jurisdicional não sanada no julgamento dos embargos de
declaração, e que as instâncias ordinárias teriam desconsiderado o relatório de
auditoria e a prova pericial, não valorando as provas ou, ainda, não as tendo
apreciado. Defende que o apelo extremo veiculou tese jurídica suficiente para afastar a
incidência da Súmula 7/STJ.
Na sua impugnação ao agravo interno, SÓCRATES POTIGUARA
AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO S.A. alega que o agravo em recurso especial não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, com
destaque para a
que a agravante pretende a reanálise das
Súmula 7/STJ,
circunstâncias fáticas, que a decisão de não admissão deve ser mantida, que o
acordão impugnado está fundamentado e claro, insuficiência do agravo interno que
não se manifestou quanto à todos os dispositivos legais impugnados no recurso
especial, que é meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância
de má-fé.
Na sua impugnação ao agravo interno, FORBRASA S.A. COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO alega que as razões do agravo em recurso especial reproduziram
argumentos de mérito sem atacar a incidência da
incorrendo em
Súmula 7/STJ,
violação ao princípio da dialeticidade, que pretende a agravante rediscussão e
rejulgamento, não há violação aos dispositivos legais apontados, requerendo o não
provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil;
b) aplicação do princípio da persuasão racional, afastando a alegada afronta ao art. 371
do Código de Processo Civil; c) ausência de violação do
§ 3o, da
art. 134,
e incidência da
Lei 6.404/1976
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55553648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:44
Código de Controle do Documento: 56c21a16-ae88-4616-a201-de685e6f35a6

No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
houve violação dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, do art. 134,
§ 3o, da
e do
do Código de Processo Civil, sustentando que
Lei 6.404/1976,
art. 1.022
não pretende reexame de provas, mas valoração jurídica do conjunto probatório, e, por
isso, não incidiria a Súmula 7/STJ.
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) a incidência da
foi enfrentada de forma
Súmula 7/STJ
genérica, limitando-se a afirmar tratar-se de valoração jurídica, sem demonstrar, de
modo específico e pormenorizado, que as premissas fáticas do acórdão recorrido não
são objeto de controvérsia e que a tese devolvida cinge-se à interpretação jurídica
aplicada àquelas premissas.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ainda que assim não fosse, e admitida a impugnação genérica como
suficiente ao conhecimento do recurso especial, melhor sorte não teria a pretensão da
parte agravante. Pois, verifico que se trata de hipótese de reexame. Ao que tudo
indica, a impugnação genérica quanto à aplicação da
evidencia a
Súmula 7/STJ
dificuldade de afastá-la, justamente, por ser hipótese de aplicá-la.
A Corte local examinado acervo fático – probatório, as circunstancias e
peculiaridades do caso concreto apontou que; (i) os próprios apelantes reconheceram
que a maioria dos acionistas aprovou as contas e a demonstração financeira; (ii) que o
parecer do Conselho Fiscal referente ao ano de 2000 apontara pela aprovação; (iii) que
a Ata da Assembleia Geral bem como a lista de presença demonstram regularidade;
(iv) que “os apelantes dão ênfase de que as provas não foram observadas, contudo,
não indicam quais seriam tais provas, em que folhas se encontrariam, ou seja, optam
por manifestações genéricas e superficiais, o que é insuficiente para dar respaldo ao
recurso.”; (v) que as contas e as demonstrações dos exercícios seguintes foram
Documento eletrônico VDA55553648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:44
Código de Controle do Documento: 56c21a16-ae88-4616-a201-de685e6f35a6

devidamente aprovadas, mesmo com a recusa dos apelantes. (vi) que os apelantes
não demostraram “, de forma clara e precisa, onde efetivamente estariam os vícios que
poderiam dar respaldo à alegada anomalia ou irregularidade, e se o próprio relatório da
auditoria se refere a indícios, consequentemente, não se vislumbra embasamento para
alteração do que restou decidido. ” e (vii) se ficasse demonstrada, conforme referido
pelos apelantes, irregularidade ou anomalia caberia prestação de contas em relação a
tais administradores.
Concluindo que “assembleia realizada efetivamente, observou todos os
requisitos necessários, não se identificando nenhuma irregularidade, haja vista que a
convocação, a presença de acionistas, e outros itens correlatos, se fazem presentes”,
que em verdade trata-se de hipótese de inconformismo, pois não fora demonstrada
fraude, simulação ou dolo em sentido amplo; que os alegados vícios de consentimento
sem especificidade e justificativa, caracteriza-se como “ manifestação aleatória” e que
a assembleia geral ordinária em si foi ato válido e eficaz, conforme materializado na ata.
Fixadas tais premissas com base no acervo fático probatório revê-las
demandaria, necessariamente, reexame não cabível em recurso especial nos termos
da Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:44
Código de Controle do Documento: 56c21a16-ae88-4616-a201-de685e6f35a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.535.031 / SP
Número Registro: 2023/0395115-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046316820028260114
0004631682002826011400773925820068260114
004631682002826011450000
00773925820068260114
114012002004631
20210000738751
20220000090068 3515244100 46316820028260114 4631682002826011400773925820068260114
4631682002826011450000 59022002 773925820068260114
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE : EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
AGRAVANTE : ODILA OMETTO
AGRAVANTE : OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVANTE : PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
AGRAVANTE : CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
AGRAVANTE : ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
AGRAVANTE : ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
AGRAVANTE : LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
AGRAVANTE : PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS : FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
Documento eletrônico VDA55855418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 5cf285d7-0754-4b07-9446-4dba6f67fc0d

AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO DE ABREU RIBEIRO FILHO
AGRAVANTE : CLAUDIA DE ABREU RIBEIRO AFFONSO FERREIRA
AGRAVANTE : ADRIANA DE ABREU RIBEIRO DE PAULA
AGRAVANTE : ADRIANA NUCCI RIBEIRO SERRA
AGRAVANTE : LIDIA HELENA NUCCI RIBEIRO
AGRAVANTE : PATRICIA NUCCI RIBEIRO
ADVOGADOS : FRANCISCO LUIZ MACCIRE - SP034000
PAULA ALVES CORRÊA - SP238693
AGRAVADO
: FORBRASA SA COMERCIO E IMPORTACAO
ADVOGADOS : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO - SP011329
ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK - SP090936
ALEXANDRE LONGO - SP156789
LÚCIO CORREA - SP034628
AGRAVADO
: SOCRATES POTYGUARA IMOVEIS E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
GUILHERME RIBEIRO MACEDO DEOTTI - SP467576
AGRAVADO
: ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: ANSI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIEDADE CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
INTERES.
: ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO
Documento eletrônico VDA55855418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 5cf285d7-0754-4b07-9446-4dba6f67fc0d

INTERES.
: EDUARDO CORREA DA SILVA OMETTO
INTERES.
: ODILA OMETTO
INTERES.
: OTAVIO CORREA DA SILVA OMETTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
INTERES.
: PAULO DE ABREU RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: WILMA TEREZINHA LENCIONI RIBEIRO - INVENTARIANTE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 5cf285d7-0754-4b07-9446-4dba6f67fc0d